Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800453-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN DE OLIVEIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CURUÇA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO

da ordem,
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente,
determinar que
seja autorizado o acesso da defesa aos elementos que constam no Inquérito policial nº
0800026-38.2023.8.14.0019
,
já documentados
e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de abril de 2023 e término no dia 10 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por
Isis Karoline Cardoso de Lima, OAB-PA nº 19.817
, em

favor do paciente
JHONATAN OLIVEIRA ROCHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição

Federal c/c os arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora

o Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, nos autos do processo nº 0800026-38.2023.8.14.0019.

A impetrante narra que o paciente foi denunciado nos autos do processo nº 0800996-72.2022.814.0019, por suposta incursão no art. 217-A do CP.

Relata que o “
delegado de polícia finalizou o procedimento policial e remeteu ao juízo da Comarca, mas na data de 17/01/2022, um investigador e um escrivão vinculado a delegacia de Curuçá estiveram na residência do paciente, sob o fundamento de que deveria prestar novos esclarecimentos à autoridade policial
”.

Refere que diante da estranheza da situação, a defesa do paciente impetrou
habeas corpus
preventivo ao juízo da Comarca objetivando a concessão de salvo conduto para que o paciente comparecesse à Delegacia. Contudo, o “
Ministério Público opinou pela improcedência do writ em razão da perda do objeto, frente ao decreto prisional constante nos autos 0800026-38.2023.8.14.0019
”, e ao final, o habeas corpus preventivo foi julgado improcedente em razão da perda do objeto, sem que tenha sido especificado os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva.

Arrazoa que diante do conhecimento da decretação da prisão preventiva, a defesa requereu habilitação nos autos 0800026-38.2023.8.14.0019, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do STF, a fim que fosse possível conhecer os fundamentos da decisão que decretou a prisão, mas teve o pleito indeferido, sob o fundamento de que há diligência a ser executada, mantendo-se o sigilo do referido processo.

Argumenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade ambulativa, pois o indeferimento do pedido de acesso aos autos citados prejudica o direito de defesa, já que se desconhece os fundamentos utilizados para decretação da sua prisão preventiva.

Defende que embora os autos sejam sigilosos, o acesso às partes é garantido em razão do art. 189, §2º do CPC c/c art. 7º, inciso XIII e §10º da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da advocacia e da OAB), destacando, também, que a decisão do juízo de primeiro grau contraria a súmula nº14 do STF.

Requereu, liminarmente, a habilitação nos autos de nº 0800026-38.2023.8.14.0019 e/ou à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É no mérito, a concessão da ordem

em definitivo.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, tendo a Desembargadora plantonista, Rosi Maria Gomes de Farias, deferido a medida liminar para autorizar
o acesso da defesa aos elementos que constam no Inquérito policial nº 0800026-38.2023.8.14.0019, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que

possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF
(Num. 12382832 - Pág. 1/3).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 12434903 -pág. 1/5.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria.

Em parecer de Num. 12574471-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela
perda do objeto do
habeas corpus

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo juízo coator em que negou habilitação nos autos a defesa do paciente, violando a súmula vinculante nº 14.

Pois bem.

A todos é assegurado o direito fundamental a ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV da CF/88).

Conforme já debatido em decisão da análise de liminar, foi deferido o pedido para que a defesa tivesse acesso aos autos do pedido de prisão preventiva
nº 0800026-38.2023.8.14.0019
e aos elementos já neste documentados que não se refiram a diligências em andamento, face a inobservância do enunciado da súmula vinculante nº 14 do STF, uma vez configurado o constrangimento alegado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE

PROCEDIMENTO CRIMINAL, POR ADVOGADO.
SÚMULA VINCULANTE

Nº 14 DO STF. APLICABILIDADE. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14

do e. STF, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso

amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento

investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,

digam respeito ao exercício do direito de defesa
. O impetrante busca acesso

a procedimento investigativo que tramita em segredo de justiça, junto à 1ª

Vara Criminal de Santa Maria, em que estaria sendo investigado, pela

suposta prática dos delitos de estelionato, furto qualificado pelo concurso de

agentes e organização criminosa. Na espécie, inexiste motivo a justificar

a manutenção da negativa de acesso aos autos à defesa,
já que nada

impede o resguardo do sigilo de eventual diligência pendente, ainda

não documentada, nos termos do próprio e nunciado

supramencionado, como, por exemplo, das interceptações telefônicas

em andamento. Ainda, há notícia de acesso de outras defesas

constituídas a cópias, ainda que parciais, do procedimento investigativo, de forma que, aparentemente, há elementos de prova

documentados passíveis de disponibilização, além da existência das

investigações em andamento, bem como da decretação de medidas

cautelares de afastamento dos suspeitos de suas funções junto às

entidades assistenciais, já terem sido noticiadas em mídia jornalística
.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJ-RS - MS:70084665348 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de

Julgamento: 25/11/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação:

27/11/2020)

Como já demonstrado a liminar foi deferida em decisão (Num. 12382832), e segundo informações da autoridade coatora (Num. 12434903) foi comunicado que o sigilo dos autos
nº 0800026-38.2023.8.14.0019
foi retirado.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e confirmando a liminar,
CONCEDO A ORDEM
,
determinando o acesso a defesa aos elementos já documentados e produzidos nos autos.

Servirá a decisão como
mandado/ofício.

É como voto.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/04/2023